Tribunal: TJMT
Processo: 1025143-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025143-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MARIA NEIDE DOS SANTOS - CPF: 111.810.012-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO EXCESSIVO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO ART. 6o, § 5o, DA LEI No 14.431/2022. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Neide dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que alega não ter contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há indícios de irregularidade na contratação do empréstimo consignado que compromete percentual superior ao limite legal de 45% do benefício previdenciário; e

(ii) se é cabível a suspensão dos descontos como medida de urgência, para preservar a subsistência da recorrente.

III. Razões de decidir

3. O contrato de empréstimo compromete 73,90% do benefício previdenciário da agravante, em aparente violação ao limite de 45% previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 14.431/2022.

4. Os valores do empréstimo foram destinados a terceiros, sem evidências de utilização direta pela agravante, indicando indícios de fraude ou erro na contratação.

5. A manutenção dos descontos coloca em risco a subsistência da agravante, que depende integralmente do benefício para seu sustento.
6. A suspensão dos descontos, até o julgamento do mérito, é medida que concilia os interesses das partes, considerando a reversibilidade da decisão em caso de improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado n.o 3494203875 sobre o benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:
"É cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado quando comprovados indícios de irregularidade na contratação e comprometimento de percentual superior ao limite legal, em prejuízo à subsistência do beneficiário."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; Lei no 14.431/2022, art. 6o, § 5o; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJAL, RAI 08069578420228020000, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 08/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Neide dos Santos, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
n. 1010195-39.2024.8.11.0055, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, referentes ao empréstimo n. 3494203875, que alega não ter contratado com o Banco Agravado.

Em suas razões recursais, aduz que a decisão deve ser reformada, porque está devidamente demonstrado, nos autos, que o empréstimo não foi por ela contratado e foi concedido pelo Banco, por intermédio da
internet
, sem que a instituição financeira tomasse as cautelas para verificar a autenticidade da documentação e solicitação recebida.

Assevera que o valor das parcelas é muito alto e coloca em risco sua subsistência, pois o empréstimo indevidamente realizado em seu nome foi no montante de R$ 15.274,73 (quinze mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), enquanto o benefício previdenciário recebido é no montante de R$ 1.001,32 (mil e um reais e trinta e dois centavos).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, nos termos da decisão de id. 246237176.

Contraminuta do Banco Agravado pelo não provimento do recurso no id. 251328667.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Maria Neide dos Santos insurge-se contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
n. 1010195-39.2024.8.11.0055.

Na ocasião, o mencionado Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravante, que são referentes ao empréstimo n. 3494203875, que ela alega jamais ter contratado com o Banco Agravado.

O Juízo de Primeira Instância rejeitou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...]

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações, cumpre-me consignar que o pedido de concessão da tutela de evidência poderá ser decidido liminarmente somente em algumas hipóteses, conforme o parágrafo único do artigo 311, do Código de Processo Civil:

‘Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente’.

In casu
, a parte autora pugna pela concessão da tutela de urgência para que a parte requerida suspenda os descontos referentes ao empréstimo de n.o 3494203875.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

‘A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)’
. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a princípio, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

Ao analisar os autos, verifico que ao menos neste momento não há nada que comprove de fato que a contratação não fora realizada conforme a vontade da parte requerente e nem que o débito inexista, fatos estes que poderão ser esclarecidos com a regular instrução do feito.

Nesse sentido, o deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação.

Entretanto, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que os descontos estão sendo realizados há mais de quatro meses e a parte autora poderá ser restituída dos valores descontados, caso sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial.

Portanto, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado mais adiante, assim que superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.

Ante o exposto,
indefiro a tutela de urgência postulada
, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.” (id. 237686151 – Destaques do Original).

Com efeito, extrai-se do conjunto processual que a Agravante ajuizou a mencionada ação, alegando que recebe o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no importe de R$ 1.001,32 (mil e um reais e trinta e dois centavos), e percebeu que, em 05/04/2024, foi descontado o valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), cuja origem desconhece.

Expôs que, após pedir informações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tomou conhecimento que os descontos se referem ao contrato de empréstimo com o Banco Agravado, para liberação do valor de R$ 15.274,73 (quinze mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais).

Narrou que o valor total do empréstimo foi retirado da sua conta corrente por intermédio do pagamento de um boleto emitido em favor de Luciara da Silva Andrade, CNPJ 53.395.001/0001-49, Conta NU Pagamentos S.A., empresa de promoção de vendas com endereço no Rio de Janeiro-RJ.

Tendo em vista que não obteve êxito em resolver a situação pela via administrativa, registrou um boletim de ocorrência e ajuizou a ação.

Pois bem.

Apesar de concordar, em parte, com o Juízo
a quo
, quando menciona que os documentos anexados à petição inicial não são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da Agravante, uma circunstância dos fatos narrados causa estranheza: a Agravante recebe um benefício previdenciário mensal no importe de R$ 1.001,32 (mil e um reais e trinta e dois centavos) e conseguiu a aprovação de um empréstimo, cujas parcelas representam um desconto, também mensal, de 73,90% naquele benefício (R$ 740,00 – setecentos e quarenta reais).

Normalmente, as instituições financeiras não podem conceder essa modalidade de empréstimo, com desconto diretamente em benefício previdenciário, em valor que ultrapasse 45%, conforme art. 6o, § 5o, da Lei n. 14.431/2022. Confira:

“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1o desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

[...]

§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.”

Vê-se que os fatos narrados pela Agravante, aliados aos documentos apresentados, indicam que há fortes indícios de irregularidade na contratação do empréstimo consignado que deu origem aos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Conforme já mencionado, o contrato n. 3494203875 compromete 73,90% do benefício recebido mensalmente pela Agravante, esse, por si só, demonstra aparente violação de norma imperativa que protege a subsistência do consumidor (art. 6o, § 5o, da Lei n.o 14.431/2022).

Além disso, a documentação anexada evidencia que o valor do empréstimo foi transferido para uma conta de terceiros, sem qualquer utilização direta pela Agravante, o que reforça a tese de fraude ou erro na contratação.

Diante de tais circunstâncias, perfilho do seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AGRAVANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO QUE ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA. DEDUÇÕES QUE INCIDEM EM VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR, CUJA REGULARIDADE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA RECORRENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), LIMITADA AO MONTANTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), A CADA DESCONTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJAL. RAI: 08069578420228020000. Órgão Julgador: 4a Câmara Cível. Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 08/03/2023).

Desta feita, tendo em vista que a manutenção dos descontos, até o julgamento do mérito da causa, coloca em risco a subsistência da Agravante, ao passo em que, sendo improcedentes os pedidos iniciais, a instituição financeira poderá voltar a cobrar as parcelas, o que demonstra a ausência de risco de irreversibilidade da medida, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para que os descontos referentes ao empréstimo em discussão sejam suspensos até o ato sentencial.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Neide dos Santos, a fim de que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, em decorrência do contrato n. 3494203875, sejam suspensos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024